Tribunal: TJPA
Processo: 0011128-21.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011128-21.2017.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA DEVIDAMENTE APLICADA. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima em sede judicial e policial, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

3. Não deve ser considerado favorável à circunstância judicial dos motivos do delito, eis que a discussão toda iniciou-se pelos motivos de total descontrole do acusado, que iniciou a briga sem qualquer motivação justa e buscando literalmente confusão, não havendo qualquer provocação por parte da vítima que é sua irmã.

4. Não houve aplicação de condenação em indenização civil, não havendo que se falar em afastamento.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RODRIGO DA CONCEICÃO MONTEIRO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena total de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 129, § 9º do CPB.

Narra a
denúncia
,
in litteris
, que:

“(...)
De acordo com as peças inquisitoriais anexas, as vítimas ANA FABIANA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO e ANA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO relataram que no dia 08/05/17, por volta das 01h00min, foram agredidas fisicamente por seu irmão RODRIGO DA CONCEIÇÃO MONTEIRO.

ANA FABIANA, em seu depoimento, aduziu que, no dia do ocorrido, encontrava-se em frente à sua casa conversando com um vizinho, ocasião em que o indigitado chegou e iniciou uma briga com este.

Em meio à briga, ANA FABIANA interviu para apartar, momento em que o indigitado desferiu vários socos na cabeça da vítima e chutes em sua coxa esquerda. Logo após, tendo entrado em sua casa, sua irmã ANA JAQUELINE, visualizou a mesma machucada momento em que indagou RODRIGO sobre sua conduta e acionou a polícia, desencadeando assim agressões também na mesma. ANA JAQUELINE, em seu depoimento, afirmou que ao visualizar sua irmã machucada a mesma declarou que RODRIGO a agredira no momento em que questionou seu irmão quais os motivos da agressão, tendo este se irritado e passado a desferir socos em sua cabeça e rosto.

Tais fatos foram corroborados pelo testemunho dos policiais militares ÉDER RICARDO ARAÚJO DE LIMA (fl. 02) e ALEXANDRE AUGUSTO DE FIGUEIREDO DOS ANJOS (fl. 04), que conduziram o indigitado à delegacia e visualizaram as vítimas lesionadas
(...)”.

Em
razões recursais (
ID 10727741)
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que consubstanciou-se basicamente na palavra da vítima, pugnando pela absolvição do Apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente requer que seja considerada favorável a circunstância judicial dos motivos do crime, com a redução proporcional da pena-base aplicada.

Por fim, requer que seja afastada a condenação por danos morais.

Em
contrarrazões (ID 10727748)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a testemunha de acusação nada acrescenta para formar convicção de que o Apelante tenha praticado o crime, tendo sido a sentença baseada apenas no depoimento da vítima, devendo ser absolvido com base na insuficiência probatória.

Aduz que, o que houve na realidade foram agressões mútuas pois seu cunhado lhe agrediu e suas irmãs estavam investindo contra a sua esposa, podendo ter empurrado a vítima, apenas com intuito de autodefesa.

Afirma, ainda, a defesa, que deve a pena-base do Apelante ser fixada no mínimo legal.

Pugna ainda, pelo afastamento da condenação e pagamento por danos morais contra a ofendida.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial (ID 10727720) do IPL, que confirma a existência de
edema traumático na região malar esquerda. Escoriação de forma irregular na região parietal esquerda, em área pilosa. Erosão na mucosa labial inferior
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima ANA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO em Juízo, senão vejamos.

A vítima ANA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, em depoimento judicial (ID 10727739), declarou de acordo com a transcrição em sentença, que peço vênia para colacionar. Vejamos:

“
(...) Que na ocasião das agressões o acusado estava bêbado e já havia batido em sua irmã; que questionou o acusado acerca das agressões; que o acusado entrou na sua casa e começou a lhe bater; que o acusado não morava com a depoente; que o acusado morava próxima a sua casa; que toda vez que o acusado bebe, tenta entrar em sua casa para bagunçar; que o acusado agrediu a depoente e sua irmã; que as agressões se deram com socos e chutes desferidos pelo acusado; que ficou lesionada e fez exame de corpo de delito; que não ficou com sequelas das agressões; que o acusado foi preso; que é irmã do acusado e não mantém contato com o mesmo; que em outra oportunidade o acusado tentou agredir seu pai; que seu pai registrou ocorrência contra o acusado; que o acusado não voltou mais em sua casa; que, na ocasião dos fatos, o acusado lhe desferiu socos no rosto e na cabeça; que não recebeu tratamento médico e tratou o machucado em casa; que não sabe o porquê da ausência da irmã em audiência; que, na ocasião dos fatos, o acusado também brigou com o companheiro da depoente; que, no momento dos fatos, seu companheiro tentou defender das agressões intentadas pelo acusado; que não sabe a origem das lesões sofridas pelo acusado; que sua irmã também fez exame de corpo de delito; que o acusado não foi atingido com faca na ocasião dos fatos; que em outra ocasião o acusado agrediu seu pai; que seu pai revidou com uma muleta e deu no acusado (...)".
(grifou-se)

O acusado RODRIGO DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, em depoimento judicial (ID 10727739), transcrito em sentença, tenta atribuir a responsabilidade dos acontecimentos para a ofendida Ana Jaqueline e a a sua outra irmã, Ana Fabiana. Vejamos:

“(...)
Que não confirma os fatos narrados na denúncia; que foi lesionado na confusão; que a briga ocorreu na porta de sua casa; que houve uma discussão entre suas duas irmãs (vítimas) e sua esposa; que saiu e foi para sua casa; que foi agredido por seu cunhado; que as vítimas agrediram verbalmente sua esposa; que foi agredido pelo marido da Ana Jaqueline; que, na hora da confusão pode ter empurrado e batido em uma das vítimas; que em nenhum momento agrediu as vítima; que estava tentando se defender; que foi agredido pelas vítimas e seu cunhado com ferros e pedras; que sua esposa também foi lesionada, porém não fez exame de corpo de delito; que não quis fugir e ficou em frente de casa; que apenas tentou se defender das agressões; que tem várias lesões em decorrência das agressões; que a vítima não aceita seu relacionamento com a esposa; que, no dia dos fatos, não esteve na casa da vítima; que a briga foi toda em frente sua casa; que a intenção da vítima era promover uma briga para dar parte do depoente da polícia; que sua irmã tenta lhe prejudicar
(...)".

Ocorre, que em sede policial (ID 10727704) o acusado RODRIGO sequer menciona qualquer possibilidade de motivação da discussão por sua esposa, tendo em vista que afirma que a discussão ocorrer entre ele e seu cunhado, companheiro de Ana Jaqueline.

Verifica-se assim, que o interrogatório do acusado houve modificação do que foi dito anteriormente, com a tentativa de livra-se da acusação de lesão corporal de ANA JAQUELINE.

Em que pese a insuficiência probatória alegada pelo réu que relata que foi sua esposa foi agredida e foi lhe defender, sem juntar qualquer prova do alegado, vê-se que o depoimento da ofendida alhures transcrito, além de se mostrar coeso, firme e congruente, está em consonância com o referido laudo pericial, o qual, ao contrário do que alega a defesa,
ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que de acordo com o laudo, este descreve:
“edema traumático na região malar esquerda. Escoriação de forma irregular na região parietal esquerda, em área pilosa. Erosão na mucosa labial inferior”
.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos e da prova técnica, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido;:

PENAL. ART. 129, §9º,155 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. As provas dos autos, especialmente os laudos periciais atestam ofensa a integridade física da vítima. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. Presença de circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas e proporcionais às características do caso em concreto. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. ART. 61, II, “f”, CPB. Inexiste bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, III, “f”, CPB no crime de lesão corporal no âmbito doméstico, posto que a intenção da Lei Maria da Penha é a de recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (6535927, 6535927, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-28) - (Grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PLEITO DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório. 2.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase.
3. In casu, as instâncias ordinárias consignaram que o depoimento da vítima, colhido apenas na fase inquisitorial, foi confirmado pelas demais provas produzidas no contraditório judicial, de modo que não se pode falar em violação do art. 155 do CPP. 4. A revaloração dos elementos fático-probatórios já delineados pelas instâncias ordinárias não se confunde com o reexame de provas. 5. O pedido do agravante de que as provas sejam analisadas por esta Sexta Turma sob o prisma defensivo não pode ser conhecido, por encontrar óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1143114/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) - (Grifou-se)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg no AgRg no AREsp 1810064/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021
)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.

Quanto à negativação da circunstância judicial dos motivos do crime:

Alternativamente, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério das circunstâncias judiciais dos motivos foram valorados de maneira equivocada, de modo que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Nota-se que não razão assiste ao apelante.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica na porte que importa:

“(...)
Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Em relação aos antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado à fl. 34.

Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que o mesmo se deu por meras discussões, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epígrafe.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal
(...)”. - Destaquei

Verifico que há fundamentação para os motivos serem considerados desfavoráveis, eis que a discussão toda iniciou-se pelos motivos de total descontrole do acusado, que iniciou a briga sem qualquer motivação justa e buscando literalmente confusão, não havendo qualquer provocação por parte da vítima que é sua irmã.

Da indenização por danos morais:

Da leitura da sentença verifica-se que não houve condenação a indenizar a vítima, não havendo que se falar em afastamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024